Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0737337-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: JOSUE LEITE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas proferida nos autos do cumprimento de sentença no: 0700960-27.2016.8.07.0019, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido da parte exequente para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA e determinar que os bens particulares de propriedade dos sócios respondam pelos débitos da empresa, nos termos do artigo 28 do CDC. No presente recurso a agravante alega que a mera frustração da execução, diante das respostas infrutíferas dos convênios utilizados na busca de bens, não é suficiente para que seja deferida a medida excepcional, da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Sustenta que o agravado não apresentou qualquer fundamentação jurídica que pudesse embasar o seu pedido, visto que em sua exordial não há demonstração de abuso da personalidade jurídica, tampouco confusão patrimonial. Afirma que não é a devedora, não é a titular da dívida, não participou da relação contratual que gerou o respectivo crédito e sequer compôs a ação de conhecimento. Defende que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo haver a devida comprovação do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não ocorre no caso. Aduz que a desconsideração da personalidade jurídica trará excessivo prejuízo e dano à agravante, com efetivo risco à manutenção de suas atividades econômicas e empresariais. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de desconsideração da personalidade jurídica, bem como anular a decisão posterior determinando a realização da pesquisa "teimosinha", cassando a ordem de bloqueio on-line expedido nos autos de primeiro grau, até ulterior julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, a fim de retirar a agravante do polo passivo da execução e decretar a nulidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, confirmando a liminar, caso tenha sido concedida. Recolhido o preparo (ID 63712416). É o relatório. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No presente caso, não é possível vislumbrar o risco de dano alegado pelo agravante porquanto nenhum ato expropriatório foi deferido, cabendo inicialmente aos sócios que foram atingidos pela desconsideração comprovarem a inexistência de requisitos para o alcance de seus bens, o que não é passível de análise em sede de juízo de cognição sumária. Não foi determinada nenhuma pesquisa de bens, mas tão somente a desconsideração da personalidade jurídica e intimação dos sócios para o pagamento, sem nenhuma determinação de bloqueio de bens. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora